Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0746675-13.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto das resp. decisões[1], proferidas em cumprimento de sentença, que indeferiram a remessa dos autos à contaria judicial, tendo em vista que “é órgão auxiliar do Juízo, ao qual não incumbe realizar cálculo que é atribuição das partes não beneficiárias da gratuidade de justiça”. O agravante pediu a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o real valor da dívida e, ao final, a reforma da decisão. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, após o indeferimento da tutela provisória recursal, o agravante, juntamente com os demais executados, promoveu novo depósito nos autos de origem[2], formulando pedido de extinção em razão da quitação integral da dívida[3]. Confiram-se trechos da petição manejada: SYLVIA MARIA FLEMING e OUTROS, já qualificados nos autos em comento, vem, a presença de Vossa Excelência, se manifestar em razão dos Embargos de Declaração opostos aos ID 84274911. [...] Assim, mesmo discordando dos cálculos apresentados pelo Exequente, os Executados vêm realizar a juntada de depósito judicial do valor remanescente informado pelo Exequente no importe de R$ 27.532,40, para a quitação integral da dívida e por fim ao presente processo. [...] DOS PEDIDOS I) A extinção do processo com resolução do mérito diante da quitação integral da dívida; [...] Do que se extrai, inclusive da análise do inteiro teor da peça, não houve ressalva, o que importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, significando também a perda do interesse recursal antes presente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde pela posterior aceitação da decisão recorrida, repise-se, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Outrossim, o depósito em 23.02.2021 foi realizado em valor atualizado somente até 8.02.2021, daí originando petição do exequente-agravado na origem a fim de indicar o valor remanescente, o que, entretanto, não justifica, por todo o explanado, a persistência do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ids. 73822817 e 74040131 dos autos na origem – no 0027456-28.2015.8.07.0001. [2] Id. 84749358 dos autos na origem – no 0027456-28.2015.8.07.0001. [3] Id. 84749357 dos autos na origem – no 0027456-28.2015.8.07.0001.